Tribunal: STF
Processo: ARE 1425520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, o crime de tráfico de drogas integra o rol de crimes equiparados a hediondos por força de mandamento constitucional (artigo 5º, XLIII, da CF), no qual o constituinte originário impôs um regime jurídico mais rigoroso aessa infração e também aos crimes de tortura e terrorismo, em razão da indiscutível gravidade dessas infrações.



    Equiparar tais delitos aos crimes hediondos implica em se dispensar a eles o mesmo tratamento jurídicoreservado a estes últimos, com as restrições legais próprias e maior rigor na concessão de benefícios durante a execução das penas, alcançando aqueles elencados no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal (graça ou anistia), mas a eles, por óbvio, não se limitando.



    Assim, em que pesem os argumentos alinhavados pela combativa defesa no recurso, a circunstância deter sido revogado o artigo 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, pela Lei nº 13.964/2019, em nada modifica a natureza equiparada a hedionda do crime de tráfico de drogas, dado que, como exposto, ela foi assim definida pela Carta Magna.



    Ademais, a própria Lei nº 13.964/2019, ao promover as alterações na Lei de Execução Penal, inseriu o § 5º em seu artigo 112, que assim dispõe: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”, do que também se conclui, “a contrario sensu”, pela natureza equiparada a hedionda do delito de tráfico de drogas tipificado noartigo 33, “caput”, da norma reguladora.



    No caso dos autos, o agravante é primário e cumpre pena por prática de crime de tráfico de drogas, infraçãoequiparada aos delitos hediondos por determinação constitucional, do que se extrai ter sido bem aplicado o disposto no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, com a imposição de cumprimento do lapso de 40% da sanção para a progressão de regime de prisão (“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em formaprogressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”).



    Portanto, nada havendo que alterar na respeitável decisão agravada, é de rigor o desprovimento do recurso"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente